Tribunal: TJPA
Processo: 0003969-06.2014.8.14.0054
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME CONSUBSTANCIADOS PELO LAUDO NECROSCÓPICO, PELOS PRONTUÁRIOS MÉDICOS DA VÍTIMA SOBREVIVENTE, PELO AUTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU COMO AUTOR DO CRIME E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. RECORRIDO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 121, §2º, II E IV COMETIDO EM FACE DA VÍTIMA PAULIANE LOPES, BEM COMO PELO DELITO DO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14 II, DO CPB, PRATICADO CONTRA A OFENDIDA CAROLINE DE PAULA FERREIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ?d?, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Na hipótese, constata-se que assiste razão a acusação, quando aponta a existência de elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico de Pauliane Lopes e pelos prontuários médicos de Carolina de Paula Ferreira. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria consubstanciados no depoimento colhido em sede de inquérito policial de Enivan Motel Lima, a qual apontou o recorrido como sendo o autor dos disparos desferidos contra as vítimas. Há, ainda, auto de reconhecimento de pessoa em que a mencionada depoente reconhece formalmente o apelado como autor do delito. As mencionadas provas indiciárias foram corroboradas por outras colhidas no sumário de culpa. Em juízo, Enivan Motel de Lima confirmou seu depoimento prestado perante a autoridade policial e relatou que teria ouvido os disparos e presenciado as vítimas caídas no chão com diversas perfurações. Acrescentou, ainda, que posteriormente ouviu comentários de que o apelado seria efetivamente autor do delito. No mais, a testemunha Conceição de Geniária Ferreira dos Santos afirmou em juízo que a vítima sobrevivente teria dito por telefone, no caminho para o hospital, que seria o réu quem teria atentado contra sua vida. Há elementos de convicção suficientes para que o apelado seja pronunciado e levado a Júri Popular. Sabe-se que havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto à autoria e demais circunstâncias do crime deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular. Réu André Maciel Ferreira pronunciado pela prática do crime do art. 121, §2º, II e IV, cometido em face da vítima Pauliane Lopes, bem como pelo delito do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, do CPB, praticado contra a ofendida Caroline de Paula Ferreira. Recurso conhecido e provido. Precedentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003969-06.2014.8.14.0054.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRIDO: ANDRÉ MACIEL FERREIRA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação ministerial. homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. pedido de reforma da decisão de impronúncia. possibilidade. indícios de autoria e prova da materialidade do crime consubstanciados pelo laudo necroscópico, pelos prontuários médicos da vítima sobrevivente, pelo auto de reconhecimento do réu como autor do crime e pelos depoimentos das testemunhas. recorrido pronunciado pela prática do crime do art. 121, §2º, II e IV cometido em face da vítima Pauliane Lopes, bem como pelo delito do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14 II, do CPB, praticado contra a ofendida Caroline de Paula Ferreira. recurso conhecido e provido. unânime.
É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Na hipótese, constata-se que assiste razão a acusação, quando aponta a existência de elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico de Pauliane Lopes e pelos prontuários médicos de Carolina de Paula Ferreira. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria consubstanciados no depoimento colhido em sede de inquérito policial de Enivan Motel Lima, a qual apontou o recorrido como sendo o autor dos disparos desferidos contra as vítimas. Há, ainda, auto de reconhecimento de pessoa em que a mencionada depoente reconhece formalmente o apelado como autor do delito. As mencionadas provas indiciárias foram corroboradas por outras colhidas no sumário de culpa. Em juízo, Enivan Motel de Lima confirmou seu depoimento prestado perante a autoridade policial e relatou que teria ouvido os disparos e presenciado as vítimas caídas no chão com diversas perfurações. Acrescentou, ainda, que posteriormente ouviu comentários de que o apelado seria efetivamente autor do delito. No mais, a testemunha Conceição de Geniária Ferreira dos Santos afirmou em juízo que a vítima sobrevivente teria dito por telefone, no caminho para o hospital, que seria o réu quem teria atentado contra sua vida. Há elementos de convicção suficientes para que o apelado seja pronunciado e levado a Júri Popular. Sabe-se que havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto à autoria e demais circunstâncias do crime deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular. Réu André Maciel Ferreira pronunciado pela prática do crime do art.
121, §2º, II e IV, cometido em face da vítima Pauliane Lopes, bem como pelo delito do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, do CPB
,
praticado contra a ofendida Caroline de Paula Ferreira.

Recurso conhecido e provido. Precedentes.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará,
inconformado com a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única de São João do Araguaia que
impronunciou
o recorrido
André Maciel Ferreira
, denunciado pela prática, em concurso formal, dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, tipificados nos artigos 121, §2º, inciso II, combinado com o art. 14, inciso II, do CPB, manejou a presente
apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão.

Em suas razões, o órgão ministerial apontou elementos de convicção consubstanciados nos depoimentos das testemunhas e nos laudos periciais que juntos seriam mais do que suficientes para a pronúncia do recorrente, pois demonstrados satisfatoriamente prova da materialidade e indícios de autoria. Ao final, pugnou pela pronúncia do apelado pelo crime do art. 121, §2º, II e IV cometido em face da vítima Pauliane Lopes, bem como pelo delito do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14 II, do CPB, praticado contra a ofendida Caroline de Paula Ferreira.

Em contrarrazões, a defesa postulou pelo
não provimento do recurso

e pela confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta E. Corte para julgamento. Nesta superior instância, o procurador de justiça opinou pelo
conhecimento e provimento
do recurso. É o relatório.
VOTO

Antes de adentrar no exame do recurso, cumpre transcrever os fatos delituosos narrados na exordial acusatória.
¿[...] Consta do Inquérito Policial, arrimo da presente vestibular, que, no dia 25/10/2014, as vítimas PAULIANE LOPES, DÁVILA DA SILVA CARVALHO" e CAROLINA DE PAULA FERREIRA encontravam-se em um clube denominado "Escanhão", no município de Palestina do Pará/PA, quando por volta das 03h se destinaram à "Boate da Nivan", onde residiam. Neste percurso, foram alertadas por Marcai Moreira da Costa (fl. 15) que o denunciado ANDRÉ MACIEL FERREIRA queria bater na vítima CAROLINA. Destarte, continuaram andando, até chegarem ao portão da Boate (fl. 19), que já se encontrava fechada. Dessa maneira, as vítimas chamaram por BOAVENTURA DA SILVA, que trabalhava na referida casa noturna, quando por volta das 03h30m o denunciado aproximou-se e começou a disparar tiros com arma de fogo, os quais alvejaram as vítimas, tendo, inclusive, vitimado fatalmente PAULIANE (fls. 24/26).".

Por conseguinte, as vítimas foram levadas ao Hospital de Palestina do Pará/PA, enquanto CAROLINA, juntamente de DÁVILA, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá/PA, haja vista a gravidade da lesão sofrida (fl. 13/16). Após o fato ter ocorrido, o denunciado evadiu-se do local. Narra a peça informativa que os disparos de arma de fogo também atingiram a perna de BOAVENTURA, e o braço de DÁVILA. Apurou-se que o crime aconteceu em razão de vingança, pois que o acusado ANDRÉ foi impedido por CAROLINA de se encontrar com DÁVILA, naquela noite. [...]¿

Regularmente processado, o recorrido foi
impronunciado
. Inconformada, a acusação manejou o presente recurso.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri
. Portanto, podemos concluir que para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que assiste razão a acusação, quando aponta a existência de elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. Deveras, a materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico de
Pauliane Lopes
de fls. 156/156 -V
e pelos prontuários médicos de Carolina de Paula Ferreira presente à fl. 19.

Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria consubstanciados no depoimento colhido em sede de inquérito policial de Enivan Motel Lima, a qual apontou o recorrido como sendo o autor dos disparos desferidos contra as vítimas (fl. 97). Há, ainda, auto de reconhecimento de pessoa à fl. 98 em que a mencionada depoente reconhece formalmente o apelado como autor do delito. As mencionadas provas indiciárias foram corroboradas por outras colhidas no sumário de culpa. Deveras, em juízo Enivan Motel de Lima confirmou seu depoimento prestado perante a autoridade policial e relatou que teria ouvido os disparos e presenciado as vítimas caídas no chão com diversas perfurações.
Acrescentou, ainda, que posteriormente ouviu comentários de que o apelado seria efetivamente autor do delito.

No mais, a testemunha Conceição de Geniária Ferreira dos Santos afirmou em juízo que a vítima sobrevivente teria dito por telefone, a caminho do hospital, que seria o réu quem teria atentado contra sua vida.

Como se vê, há elementos de convicção suficientes para que o apelado seja pronunciado e levado a Júri Popular. Ora, sabe-se que havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto à autoria e demais circunstâncias do crime deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular.
¿PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase - de prolação da pronúncia -, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).¿

Sendo assim, mister reformar a decisão guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer
ministerial,
conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para pronunciar o réu
André Maciel Ferreira
pela prática do crime do art. 121, §2º, II e IV cometido em face da vítima
Pauliane Lopes
, bem como pelo delito do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, do CPB, praticado contra a ofendida
Caroline de Paula Ferreira
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator